Tribunal: TJDFT
Processo: 0729495-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729495-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF em desfavor do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF. O incidente visa solucionar a controvérsia para processar e julgar a ação de conhecimento ajuizada por ADHEMAR HENRIQUE DA COSTA SANTOS e OUTROS, objetivando a convocação para realização de teste físico em concurso público destinado ao preenchimento de vagas para Soldado Bombeiro Militar, do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 do CPC). Dispensam-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator